Tribunal: STJ
Processo: 0298450-97.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207356 - RS (2024/0298450-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROGÉRIO BUENO DA SILVA - RS032986
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ADRIANA NUNES COUTO
ADVOGADO
: FABRÍCIA GONÇALVES DE CARVALHO - RS084570
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
PROCURADORA
: CAROLINA SCHERER BALESTRO - RS070800
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TEMA
1.234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
DA UNIÃO CONSIGNADO. SÚMULAS 150 E 254 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ESTADUAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (Tema
1.234), os critérios de competência estabelecidos aplicam-se exclusivamente aos
processos iniciados após 19 de setembro de 2024. Essa modulação abrange tanto os
medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme esclarecido pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) em embargos de declaração. Além disso, foi
claramente determinado que a tese firmada para o Tema 1.234 se limita a
medicamentos, não abrangendo o caso em questão, que diz respeito a exame
/procedimento cirúrgico.
2. Em observância ao disposto nas Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), deve-se considerar o entendimento do Juízo federal, que afastou o
interesse da União no caso em análise.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/09/2025
16/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50590693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/09/2025 16:13:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 8de45560-9f4b-4e07-bfa3-421ae7ca81d7

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50590693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/09/2025 16:13:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 8de45560-9f4b-4e07-bfa3-421ae7ca81d7

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207356 - RS (2024/0298450-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROGÉRIO BUENO DA SILVA - RS032986
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ADRIANA NUNES COUTO
ADVOGADO
: FABRÍCIA GONÇALVES DE CARVALHO - RS084570
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
PROCURADORA
: CAROLINA SCHERER BALESTRO - RS070800
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TEMA
1.234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
DA UNIÃO CONSIGNADO. SÚMULAS 150 E 254 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ESTADUAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (Tema
1.234), os critérios de competência estabelecidos aplicam-se exclusivamente aos
processos iniciados após 19 de setembro de 2024. Essa modulação abrange tanto os
medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme esclarecido pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) em embargos de declaração. Além disso, foi
claramente determinado que a tese firmada para o Tema 1.234 se limita a
medicamentos, não abrangendo o caso em questão, que diz respeito a exame
/procedimento cirúrgico.
2. Em observância ao disposto nas Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), deve-se considerar o entendimento do Juízo federal, que afastou o
interesse da União no caso em análise.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL da decisão de fls. 265/267 que conheceu do conflito para declarar competente o
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE PASSO
FUNDO - RS.
Documento eletrônico VDA49979074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:52
Código de Controle do Documento: e6b25078-c4dc-4875-8cc3-358dad596a11

A parte agravante alega que, "em se tratando, na origem, de ação que versa
sobre pedido de realização de cirurgia padronizada no SUS (Artoplastia Total do
Quadril e Prótese de Quadril), classificado como procedimento de média/alta
complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), já é possível
divisar que a responsável por financiar o exame, segundo as normas de repartição de
" (fl. 285).
atribuições no Sistema Único de Saúde – SUS é a União
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 294).
É o relatório.
VOTO
O incidente foi instaurado porque o JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS (Juízo suscitante) e o
JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS (Juízo
suscitado) divergiram sobre a competência para o processamento e o julgamento da
ação ajuizada em
em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul, em que a
21/11/2022
parte autora pleiteou a execução de procedimento cirúrgico padronizado pelo Sistema
Único de Saúde (fls. 5/16).
Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243
pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.234), os critérios de competência
estabelecidos aplicam-se exclusivamente aos processos iniciados após 19 de
setembro de 2024. Essa modulação abrange tanto os medicamentos não incorporados
quanto os incorporados, como esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em
embargos de declaração.
Além disso, conforme ressalva constante do voto condutor do acórdão
proferido (publicado em
), não se tratou do fornecimento de produtos de
11/10/2024
saúde, tais como órteses e próteses e equipamentos médicos, nem de procedimentos
terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar.
Por oportuno, cito trecho do acórdão:
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser
seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral,
por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos,
que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no
âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente
matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de
interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos,
tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos
Documento eletrônico VDA49979074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:52
Código de Controle do Documento: e6b25078-c4dc-4875-8cc3-358dad596a11

procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar,
esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não
são contemplados neste Tema 1.234.

Dessa forma, o procedimento objeto da ação (procedimento cirúrgico) da
qual o presente conflito deriva não foi abrangido quando da fixação da tese relativa ao
Tema 1.234/STF.
A decisão do Juízo federal consignou a ausência de responsabilidade da
União para o tratamento médico nos seguintes termos (fl. 266):
Veja-se, nesse ponto, que em relação ao tratamento postulado -
CIRURGIA artoplastia total do quadril, já decidiu o TRF no sentido de que a
União não possui ingerência, tampouco competência para a execução direta
de procedimentos cirúrgicos, incumbindo ao Estado do Rio Grande do Sul a
gestão dos sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e
regional (TRF4, AG 5034619-13.2023.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relator
ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, juntado aos autos em
).
03/10/2023

Em observância, portanto, ao disposto nas Súmulas 150 e 254 do Superior
Tribunal de Justiça, deve-se considerar o entendimento do Juízo federal, que afastou o
interesse da União no caso em análise, e declarar a competência da Justiça estadual.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
TRATAMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. TEMA 793/STF. SOLIDARIEDADE
ENTRE ENTES FEDERADOS QUE NÃO IMPORTA EM LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234/STF. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 150 E 254/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O Tema 1.234/STF, mencionado pelo Juízo estadual ao suscitar
conflito, não se aplica às demandas que discutem a realização de cirurgia no
âmbito do SUS. Demanda proposta, originariamente, contra o Estado do Rio
Grande do Sul. Determinação de inclusão da União no polo passivo pelo
Juízo estadual, de ofício.
2. No Tema 793/STF, foi definido que os entes federativos são
solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, competindo ao Juízo
direcionar a quem incumbirá o cumprimento da obrigação, sem que isso
implique litisconsórcio necessário entre União, estados e municípios.
3. A previsão de ressarcimento entre os entes federados ou o custeio,
pela União, como é o caso, não impõe a sua inclusão no polo passivo da
demanda nem desloca a competência para a Justiça Federal, mesmo para
as cirurgias de alta complexidade.
4. As Súmulas 150 e 254/STJ permanecem aplicáveis às hipóteses de
fornecimento de tratamentos de saúde no âmbito do SUS, mantendo-se a
competência da Justiça estadual quando a União é afastada do
feito. Precedentes: CC 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, DJe de
; CC 210.758, Ministra Maria Thereza de Assis
18/4/2023
Moura, DJEN de
; CC 212.477, desta relatoria, DJEN de
23/4/2025
22/4/2025
; CC 207.356, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
; CC
20/3/2025
207.005, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
; CC 210.772,
6/3/2025
Documento eletrônico VDA49979074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:52
Código de Controle do Documento: e6b25078-c4dc-4875-8cc3-358dad596a11

Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
; CC 207.539, Ministro
11/2/2025
Benedito Gonçalves, DJEN de
e CC 207.710, Ministra Maria
11/2/2025
Thereza de Assis Moura, DJEN de
.
6/2/2025
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 207.494/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
26/5/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXAME/PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
JULGAMENTO DO TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO.
SÚMULAS 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243
(Tema 1.234/STF), os parâmetros de competência ali fixados somente se
aplicam aos feitos ajuizados após
. A modulação alcança tanto os
19/9/2024
medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme
esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios. Ademais, foi
expressamente assentado que o Tema 1234 somente abrange
medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a exame
/procedimento cirúrgico.
2. Embora se pretenda a realização de exame/procedimento cirúrgico
de alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta
Complexidade), diante da responsabilidade solidária dos entes federativos
preconizada no Tema 793/STF, há que se identificar o ente responsável pelo
cumprimento da sentença garantidora do direito à saúde.
3. Tratando-se de hipótese que envolve a observância ou não, para a
realização de exame/procedimento cirúrgico, do lugar na fila de espera, a
qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que inclusive
afastou seu interesse no feito, a competência é do juízo estadual. Incidência
das Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no CC n. 206.856/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
21/3/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49979074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:52
Código de Controle do Documento: e6b25078-c4dc-4875-8cc3-358dad596a11

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 207.356 / RS
Número Registro: 2024/0298450-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019249720244047104 50280920920228210021
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
INTERES.
: ADRIANA NUNES COUTO
ADVOGADO
: FABRÍCIA GONÇALVES DE CARVALHO - RS084570
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
PROCURADORA : CAROLINA SCHERER BALESTRO - RS070800
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROGÉRIO BUENO DA SILVA - RS032986
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA - PADRONIZADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROGÉRIO BUENO DA SILVA - RS032986
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ADRIANA NUNES COUTO
Documento eletrônico VDA50571310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:26:15
Código de Controle do Documento: a1ee24f9-9f24-4872-9457-94c96417fee3

ADVOGADO
: FABRÍCIA GONÇALVES DE CARVALHO - RS084570
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
PROCURADORA : CAROLINA SCHERER BALESTRO - RS070800
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/09/2025
16/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel
de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:26:15
Código de Controle do Documento: a1ee24f9-9f24-4872-9457-94c96417fee3